Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-14.2022.8.11.0102
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000550-14.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 301.721.951-87 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO AMBIENTAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA EM ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO PREVISTA EM REGULAMENTO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Única da Comarca de Vera, que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Embargo ajuizada por Elias de Souza Silva, reconhecendo a ilegalidade do Termo de Embargo nº 739393, lavrado em área rural destinada à agricultura familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a imposição de embargo ambiental em imóvel rural utilizado para fins de subsistência e enquadrado na definição legal de agricultura familiar, nos termos do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

III. Razões de decidir

3. O art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 prevê expressamente a inaplicabilidade do embargo ambiental em caso de atividades de subsistência.

4. As provas constantes dos autos, como matrícula do imóvel, documentos do CAR, declaração de aptidão ao PRONAF e notas fiscais, confirmam o exercício de agricultura familiar em pequena propriedade com área de 9,676 ha.

5. A caracterização da atividade como de subsistência, aliada à certificação como agricultura familiar, afasta a imposição do embargo ambiental, conforme entendimento consolidado no âmbito da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A medida administrativa de embargo ambiental não se aplica a atividades de subsistência desenvolvidas em pequena propriedade rural devidamente certificada como de agricultura familiar, nos termos do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16; L. nº 11.326/2006, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív nº 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025, DJE 23.06.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000550-14.2022.8.11.0102

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ELIAS DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Embargo ajuizada por
Elias de Souza Silva
, julgou procedentes os pedidos, no intuito de reconhecer a ilegalidade do Termo de Embargo nº 739393.

Condenou o recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que o embargo na área desmatada é uma medida imposta pela legislação pátria, sendo que não é mera discricionariedade do agente fiscalizador, a registrar o ditame do artigo 116, § 1º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Registra, também, que, a hipótese de ser uma pequena propriedade em que se desenvolve atividade de subsistência, não autoriza o cometimento de ilícitos ambientais.

Neste sentido, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que se reestabeleça a validade do ato administrativo anulado.

A recorrida, no ID nº 283527888, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 290517897, manifestou-se pelo provimento do apelo interposto, a fim de que seja reconhecida a legalidade do Termo de Embargo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Embargo ajuizada por
Elias de Souza Silva
, julgou procedentes os pedidos, no intuito de reconhecer a ilegalidade do Termo de Embargo nº 739393.

Assim como disposto no relatório, também, há apenas uma questão a ser evidenciada neste momento, qual seja, a verificação da legalidade do Termo de Embargo.

Pois bem.

Como é sabido, o termo de embargo é previsto no artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, a possuir a seguinte regulamentação:

Art. 16.

No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 1º

O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento.

(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2º

Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.

(Redação dada pelo Decreto nº 12.189, de 2024)

É certo que, na hipótese de queimada ou desmatamento irregular, isto é, sem a devida autorização dos órgãos ambientais, o embargo da área é medida impositiva, e deve ser praticada pela Fazenda Pública.

No entanto, como pode ser verificado no próprio
caput
do dispositivo, há vedação expressa da aplicação do termo do embargo, na hipótese de restar constatado que na respectiva área se desenvolvida atividade de subsistência.

Neste sentido, é necessário evidenciar se há esta característica no imóvel objeto do ato administrativo.

Observa-se, do presente feito que, existem diversos documentos a apontar que o recorrido desenvolve atividade de subsistência na área embargada, bem como, que o imóvel era destinado à agricultura familiar, o que atrai ainda mais a impossibilidade, ao menos inicial, da manutenção do ato administrativo aplicado.

Confere-se, que há: matrícula do imóvel e termo de cessão de uso da área (IDI nº 283527376); registro no CAR (ID nº 283527377); declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF (ID nº 283527378); notas fiscais das vendas dos produtos produzidos na área (ID nº 283527380); relatório fotográfico, particular, da área (ID nº 2583527381).

É possível identificar, com base nos elementos dispostos, e provas carreadas nos autos originários, que a recorrida destina a área embargada à agricultura familiar, a desenvolver atividade de subsistência, por meio do cultivo de frutas variadas, e criação pequena de animais.

Demanda consignar, também, que, o artigo 3º da Lei nº 11.326/2006 (Lei da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais), define-se agricultor familiar, aquele que:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

[...]

Como é sabido, a medida de módulo fiscal varia conforme o Município, sendo que em Vera a referida corresponde a 90 (noventa) hectares mediante verificação no sítio eletrônico do INCRA (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos), logo, no caso dos autos originário, o imóvel deveria exceder 360 (trezentos e sessenta) hectares.

Destarte, verifica-se que, o imóvel tem área de 9,676 ha ( nove hectares seiscentos e setenta e seis metros quadrados), de acordo com a matrícula do imóvel (ID nº 283527376), o que a enquadra no inciso I do dispositivo.

Com relação aos incisos II, III e IV, há de se verificar que estes, inicialmente, se caracterizam em decorrência da certidão que garante sua aptidão ao PRONAF, além das fotografias juntadas, em que se verifica se tratar de pequena propriedade, sem grande desenvolvimento de atividade agrícola, destina exclusivamente à subsistência do recorrido.

Neste sentido, e com base nos elementos existentes identifica-se que o apelado utiliza a área para agricultura familiar, e desenvolve atividade de subsistência, não sendo possível a aplicação de embargo, nos termos do artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta questão:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada."

(N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/6/2025, Publicado no DJE 23/6/2025).

Relevante destacar que, esta conclusão não implica na impossibilidade da realização de outras medidas, pois, a se constatar a existência de dano ambiental, convém reforçar que a responsabilização com o dano é de forma tríplice, ou seja, na seara administrativa, civil e criminal.

Destarte, não é possível, no entanto, retirar o único meio de sustento do recorrido, e o destinar à incerteza, mas, repisa-se, não se ignora a necessidade do respeito e preservação do meio ambiente.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de manter incólume o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025